Tribunal: TJMT
Processo: 0000932-15.2014.8.11.0034
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000932-15.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Silvio Pereira Dourado (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (VÍTIMA), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), SILVIO PEREIRA DOURADO - CPF: 832.930.351-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO PEREIRA DOURADO - CPF: 832.930.351-91 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RESISTÊNCIA
À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO COMPETENTE PARA EXECUTÁ-LO
– ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA
TESTEMUNHAL DUVIDOSA
– FRAGI
LIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída ao apelado, devendo, por consequência, ser aplicado em favor dele o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000932-15.2014.8.11.0034 (código 35367)
,
condenando
Silvio Pereira Dourado
pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
tipificado no art.
306 da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção
em regime aberto, 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir
, bem como o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
época dos fatos
. Além disso,
Silvio
foi
absolv
ido
em relação à contravenção penal de direção perigosa e do delito de resistência
, previstos no art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e art. 329 do Código Penal
.

O Ministério Público, com base nas razões deduzidas na peça que se vê no ID
103693496 (p. 154/
163
)
, pugna pela condenação do apelado
pela prática do crime de resistência
, ao argumento de que os depoimentos dos policiais militares
são suficientes para
demonstra
r que ele
se opôs a execução de ato legal
, consistente em ordem de parada.

Nas contrarrazões constantes do ID
103693496 (p.
204/208
)
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença absolutória
em relação ao delito de resistência
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço no
ID
105736460
,
adotou
per
relationem

as razões do recurso ministerial, opinando por seu
provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, vista no ID
103693496
, p.
1/2
, que os fatos ocorreram desta forma:

[...]

1º FATO (Dirigir sob influência de álcool
)

Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia 19 de fevereiro

de 2014, por volta das 15h30min, na Avenida Pedro Celestino,

centro, desta cidade de Dom Aquino, o denunciado, ciente da

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo

automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora

alterada em razão da influência de álcool (Termo de

Qualificação, vida pregressa e interrogatório de fls. 08/09).

2º FATO (Direção Perigosa
)

Consta dos autos, que na mesma oportunidade, o denunciado

conduziu o veículo VW/Gol 1.0, cor Prata, placa NJT 3807 de

Dom Aquino/MT em via pública pondo em risco a segurança

alheia, consistente em dar “cavalo de pau”.

3º FATO (Resistência
à
Prisão
)

Na sequência dos fatos acima mencionados, o denunciado,

ainda, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou

ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem

lhe esteja prestando auxílio.

Segundo restou apurado, na

indigitada data e hora, a guarnição policial realizava

diligências no intuito de localizar o denunciado, eis que este

havia praticado direção perigosa, consistente em dar “cavalos

de pau” e ainda praticou danos em um comércio local.

Ocorre

que o denunciado ao perceber que estava sendo perseguido

pela guarnição, tentou contra a vida dos policiais plantonistas,

lançando seu veículo co
n
tra a viatura policial.

Ressalta-se que

após algumas informações prestada por terceiros a Polícia

Militar conseguiu localizar o veículo e o denunciado que

confessou ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes da

abordagem, porém negou os outros delitos aqui narrados
.

[...].
Destaques

no

original

No caso destes autos, a materialidade do
s
crime
s

e
da contravenção

narrado
s
na exordial acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
portaria (ID 103693496
,
p. 13/14);
boleti
m de ocorrência (ID
103693496
,
p.
15/18
)
;
auto de constatação e compromisso (ID 103693496
,
p. 42);
imagens do veículo danificado (ID 103693496
,
p. 43/45);

e,
auto de entrega (ID 103693496
,
p.
48)
; bem como pela prova colhida nas duas fases da persecução penal.

Consta do relatório que o apelante
pugna pela condenação do apelado
pela prática do crime de resistência, ao argumento de que os depoimentos dos policiais militares são suficientes para
demonstra
r que ele se opôs a execução de ato legal, consistente em ordem de parada
.

Sem razão,
no entanto
, o apelante.

Isso porque,
com relação à autoria
do crime de resistência,
impende-se ressaltar que
a
referida
conduta

ilícita
não fic
ou
demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a
reforma da sentença absolutória,
eis

que,
como é sabido,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, conjuntura que, efetivamente, não ocorreu no caso sob exame
.

Com efeito, e
mbora o policial militar Valdir Gomes
da Cunha
tenha afirmado em juízo que, durante a diligência realizada para apurar a autoria do crime de
embriaguez na

condução de
veículo automotor,
ficou tipificada também a conduta de resistência à ordem de parada do veículo por parte do apelado
.

Por outro lado, o
depoimento do
PM
George Douglas
Rodrigues
,
que se encontrava na
viatura, não traduz a mesma certeza de que

o recorrido
teria visto os policiais militares e se oposto à ordem legal
de parada

conduzindo violentamente o veículo
para cima deles
,
uma vez que
esta última testemunha

afirmou que

os vidros
do veículo do
insurgido

se encontravam
escurecidos por película de filme
adesivo
e se tratava de uma
rua estreita,
com um monte de terra
, sendo necessário até fechar a porta da viatura para que
Sílvio
pudesse passar
.

A propósito, eis
os
trechos das declarações
que os referidos
agentes
públicos
presta
ram
em juízo:

Que na data dos fatos recebeu uma ligação que havia um veículo praticando direção perigosa e que o condutor aparentava estar em visível estado de embriaguez (...); Que foi até a Avenida Cuiabá e presenciou o veículo da denúncia; Que o acusado bateu com o veículo num estabelecimento comercial; Que depois disso o réu seguiu na direção da cidade de Campo Verde/MT; (...) Que
deram ordem de parada e ao lado da viatura tinha um monte de terra; Que o acusado jogou o veículo para cima do policial Douglas
; Que depois o acusado fugiu (...).
(
Valdir Gomes
da Cunha
, policial militar, depoimento sintetizado na sentença
(
p. 83 do ID 103693487
)
e armazenado na mídia audiovisual
que está
no ID
103693489
)
.
Destacamos

Que recebeu uma ligação via 190 dizendo que tinha um veículo praticando direção perigosa; Que o condutor estava embriagado e por meio das diligências localizaram o próprio conduzindo uma veículo em alta velocidade,
rampando
quebra-molas, dando cavalo de pau com o veículo
(...); que o réu chegou a bater na loja de um senhor chamado Guedes, vindo a
quebrar
o vidro do estabelecimento comercial, e em seguida fugiu (...); Que entre a MT e o bairro Uberaba logo depois da ponte tem uma ruazinha estreitinha de chão; Que na ruazinha de chão o réu veio de encontro com a viatur
a, oportunidade que o declarante abriu a porta da viatura; Que
não sabe se o réu chegou a ver a viatura ou não porque o vidro do carro todo fechado fumê
, que tinha um monte de terra na ruazinha, razão pela qual foi necessário fechar a porta da viatura para o acusado conseguir passar
; Que o retrovisor do carro do acusado quase pegou o declarante, razão pela qual o declarante
efetuou disparos contra o carro do réu; (...) Que o acusado fugiu sentido a cidade de Campo Verde/MT.

(
George Douglas
Rodrigues
, policial militar, depoimento sintetizado na sentença
(
p.
83 do ID 103693487
)
e armazenado na mídia audiovisual
que está
no ID
103693491
).
Destacamos

Conquanto os depoimentos de agentes públicos tenham especial relevância,
isso não se pode negar, na espécie, não resta a menor dúvida que o
édito absolutório deve ser mantido, porqu
e
apesar da gravidade do
crime em debate
,
a prova produzida em juízo é incerta quanto
ao dolo da
conduta de resistência
à prisão
por parte do apelado, que se encontrava dirigindo seu veículo
em rua estreita e com obstáculo, visivelmente a
lcool
izado
, motivo pelo qual, acertadamente, foi condenado apenas por incurso no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.

A
liás,
este foi entendimento firmado
pelo prola
tor

d
o édito absolutório:

[...]
No tocante ao delito de resistência, os depoimento
s
prestados pelos policiais não são suficientes a demonstrar que o acusado se opôs a execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça. [...]

Nota-se
que o policial George Douglas não esclareceu com certeza se o acusado efetivamente jogou o veículo para cima dele
.

Ademais,
ambos foram uníssonos ao afirmar que o réu estava trafegando em uma rua estreita e com obstáculo (monte de terra), deixando dúvidas acerca do dolo
do acusado de resistir a prisão mediante violência
, consistente em jogar o carro para cima do policial George Douglas
.

Para a condenação criminal é mister a certeza plena e prova judicializada, não havendo firme e boa reconstituição fática
e restando dúvida, mínima que seja, sobre a forma que os fatos ocorreram, impositiva a absolvição.

Dest
e
modo,
diante do contexto probatório que apresenta duas versões contrapostas, a dúvida beneficia o réu, por falta de prova que ampare a versão acusatória
, de modo que a dúvida beneficia o réu e a absolvição
é medida que se impõe.
[...].

(Fra
gmentos da sentença
encontradiça no
ID
103693487
).

Des
ta
ca
mos

Como
pode ser visto,
a prova produzida
judicialmente
em relação ao delito de resistência
é composta pelas palavras
divergentes
d
as

testemunhas
, inexistindo, por
isso
, a
clareza
indi
spensável acerca do dolo
do apelado
em se opor à ordem
de parada
emanada pelos policiais, de forma violenta, jogando o veículo contra eles
.

Daí por que, sendo inconsistente e duvidoso o
elenco probatório produzido
na instrução processual,
por óbvio,
não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do fato
pelo qual o Ministério Público pretende a condenação do apelado
,
não podendo, pois, ser levada a efeito

sua
condenação com base em meras suposições
. Destarte, deve
prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pelo
sentenciante
,
eis que
, não obstante haja indícios de que o recorrido possa ter praticado o crime em referência, tais elementos não foram confirmados
indene de dúvidas

na segunda fase da persecução penal.

S
obre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.
(TJMT, N.U 0000029-87.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021).
Destacamos

Por sua vez, a
doutrina não também não discrepa
do entendimento pretorian
o
acima reproduzido
, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Ainda acerca do tema,
não se pode olvidar que o
ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe
ao Ministério Público
, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o

apelado

fo
i
o autor do crime em apuração
, tarefa da qual, conforme
afirmado linhas pretéritas, o apelante não se desincumbiu a contento.
Outrossim, deve ser asseverado
que
, um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade, diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolutória, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime
,
tal como fê-lo, o juízo de primeiro grau
.

Por
conta disso
, não remanesce dúvida, que deve ser mantida a absolvição do apelado pela prática do delito sob análise, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em favor dele, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que
fo
i
atribuída à sua pessoa pelo Ministério Público, como dito linhas volvidas.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Silvio Pereira Dourado

da prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022